Tribunal: CARF
Processo: 10872.720177/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720177/2016-96
ACÓRDÃO
2102-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO PAULO APOSTOLO-ASSESPA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/05/2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o artigo 33, caput, do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2016-96
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 16-76.757 - 12a
Turma da DRJ/SPO de 23 de março de 2017 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 103/123)
A Associação Educacional São Paulo Apóstolo - ASSESPA, ora RECORRENTE, teve
seus benefícios tributários de imunidade e isenção suspensos no período de 31/05/2011 a
31/05/2012. A suspensão ocorreu devido ao descumprimento de requisitos legais, como a
transferência da gestão e de ativos para a empresa com fins lucrativos GALILEO ADMINISTRAÇÃO
DE RECURSOS EDUCACIONAIS S/A, como constata-se pelos fatos a seguir descritos:
Em 05/08/2011 ASSESPA e GALILEO firmaram o "Instrumento Particular de
Contrato de Assunção de Obrigações e Outras Avenças", onde a GALILEO assumiu
a manutenção da universidade e a administração da ASSESPA passa a ser
compartilhada entre as associadas e a GALILEO.
Em 04/05/2011, ASSESPA e GALILEO celebraram um Contrato de Mútuo no valor
de R$ 22.000.000,00. A ASSESPA se comprometeu a transferir a manutenção da
universidade para a GALILEO.
Em 04/02/2015 foi Lavrado o Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Em 16/03/2015 A RECORRENTE foi intimada a apresentar documentos que
comprovassem a transferência de controle e administração para a GALILEO.
Documentos que forma apresentados em 15/05/2015, incluindo o contrato com a
GALILEO e o pedido de transferência de manutenção da universidade ao MEC. Os
livros contábeis foram apresentados em 22/09/2015, porém sem o registro do
Livro Diário em órgão próprio.
Em 26/10/2015, foi lavrada a Notificação Fiscal para suspensão dos benefícios
tributários da ASSESPA, devido ao descumprimento de requisitos legais. A
RECORRENTE ingressou com Impugnação à Notificação Fiscal em 02/12/2015,
alegando que a GALILEO não adquiriu o controle da entidade.
Em 22/02/2016, foi emitido o Ato Declaratório Executivo no 06, suspendendo a
imunidade e isenção da ASSESPA no período de 31/05/2011 a 31/05/2012, e a A
ASSESPA foi cientificada do Parecer Conclusivo, do Despacho Decisório e do Ato
Declaratório Executivo e, 10/03/2106, tendo sido Lavrado o Relatório Fiscal de
Auto de Infração, constituindo o crédito tributário referente às contribuições
previdenciárias patronais no período de 06/2011 a 05/2012, em 30/05/2016.
A fiscalização concluiu que a RECORRENTE descumpriu requisitos legais para gozo
de imunidade e isenção, ao compartilhar a gestão e ceder bens e direitos para a GALILEO, uma
empresa com fins lucrativos, tornando-se, de fato, uma entidade com finalidade lucrativa, ao
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2016-96
3
transferir o seu patrimônio para a GALILEO. A conduta do administrador da ASSESPA infringiu os
estatutos da sociedade e a legislação tributária.
A GALILEO é considerada responsável tributária solidária, por integrar um grupo
econômico de fato com a ASSESPA.
Com base na Lei no 11.941/2009, foi aplicada uma multa de ofício de 75% sobre os
valores devidos, considerando o não recolhimento das contribuições previdenciárias.
Impugnação (fls 367/407)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 30/05/2016, na qual
em síntese ,
1. Defende que sua natureza jurídica de associação sem fins lucrativos
não foi alterada pela parceria com a GALILEO. Alega que continua a
cumprir seus objetivos educacionais e filantrópicos, conforme
definido em seu estatuto social.
2. Sustenta que a transferência da mantença para a GALILEO foi legal e
realizada dentro dos parâmetros permitidos pela legislação vigente.
Argumenta que tal transferência não desqualifica a ASSESPA como
entidade imune ou isenta de contribuições.
3. Questiona a suspensão dos benefícios fiscais, alegando que a decisão
foi precipitada e sem fundamentação suficiente. Afirma que a
suspensão deveria ser revista à luz de novos documentos e
evidências
que
comprovam
a
continuidade
das
atividades
filantrópicas e educacionais da ASSESPA.
4. Contesta a atribuição de responsabilidade solidária a seus diretores e
à GALILEO, argumentando que as ações realizadas foram em
conformidade com as disposições legais e estatutárias da associação.
Finaliza pedindo a anulação do auto de infração e a manutenção dos benefícios
fiscais suspensos, alegando que a entidade continua a operar dentro dos limites legais e que a
parceria com a GALILEO não compromete sua natureza jurídica de associação sem fins lucrativos.
Acórdão 1a Instância (fls.481/510)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2011 a 31/05/2012 Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2016-96
4
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. REQUISITOS. NÃO
CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Para ter direito à isenção das contribuições sociais, a entidade deve cumprir todos
os requisitos previstos na legislação.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
n.o 8.212/91 as entidades beneficentes de assistência social que, a partir de
30/11/2009, cumpriam, cumulativamente, os requisitos do art. 29 da Lei n.o
12.101/2009.
A partir de 30/11/2009, quando entrou em vigor a Lei n.o 12.101/2009, sendo
constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos legais exigidos para o
gozo da isenção, é lavrado o auto de infração de obrigações principais relativo ao
período correspondente, considerando-se automaticamente suspenso o direito à
isenção no mesmo período, seguindo o rito previsto no Decreto n.o 70.235/1972,
em observância ao § 1o do art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN).
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas
expressamente designadas por lei.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.520/531)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/05/2017 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1.
Alega a tempestividade da peça protocolada uma vez que foi intimada do
acórdão
recorrido
em
12/04/2017
(quarta-feira),
iniciando-se
em
13/04/2017 (quinta-feira) o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o art. 33,
do Decreto 70.235/1972, o termo final para a interposição do presente
Recurso Voluntário é dia 12/05/2017 (sexta-feira), tendo sido protocolado
nesta data (Fl. 532).
2.
A transferência da manutenção da UniverCidade não alterou a finalidade
nem a estrutura societária da ASSESPA.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2016-96
5
3.
A ASSESPA e a UniverCidade são pessoas jurídicas distintas, conforme a
legislação educacional e o parecer do Conselho Nacional de Educação.
4.
Não houve transferência de controle ou de patrimônio da ASSESPA para o
Grupo Galileo.
5.
A ASSESPA continuou cumprindo os requisitos para gozo da imunidade e
isenção, aplicando integralmente seus recursos no país e mantendo sua
escrituração contábil regular.
6.
O diretor da ASSESPA, Sr. Ronald, não praticou atos com excesso de poder
nem infringiu a lei ou o estatuto social da entidade.
7.
A suspensão dos benefícios fiscais se baseou em interpretação equivocada
da legislação.
8.
A Constituição Federal garante a imunidade tributária às entidades de
assistência social sem fins lucrativos, como a ASSESPA.
9.
A legislação tributária exige a transferência do controle da entidade ou a
alteração de sua finalidade para a perda dos benefícios fiscais, o que não
ocorreu no caso da ASSESPA.
10.
A jurisprudência do STF e do STJ confirma a manutenção da imunidade em
casos semelhantes.
11.
Não há responsabilidade pessoal do diretor da ASSESPA, pois ele agiu de
boa-fé e não causou prejuízos à entidade.
Conclui pleiteando que o Recurso Voluntário seja admitido e provido com a
consequente reforma do Acórdão recorrido e o cancelamento do respectivo crédito
tributário, sendo ainda reconhecida a imunidade e isenção da RECORRENTE em
relação às contribuições sociais.
Despacho (Fl. 546)
Nos autos consta despacho da Delegacia Fiscal de origem de 22/05/2017
considerando INTEMPESTIVO O recurso voluntário apresentado, conforme transcreve-se:
1. Conforme resultado da consulta realizada no sistema de rastreamento do
objeto postado nos Correios (código identificador JR 013198222 BR), o
contribuinte teve ciência do Acórdão de Impugnação no 16-76.757, prolatado pela
12a Turma da DRJ/SPO, anexado ao Termo de Intimação no 641/2017, de
27/03/2017, no dia 10/04/2017 (segunda-feira), conforme consta às fls. 538/541.
2. O contribuinte apresentou por via postal no dia 12/05/2017 o Recurso
Voluntário, conforme pode ser comprovado pelo carimbo dos Correios
(fls.520/533).
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2016-96
6
3. O prazo para interposição do recurso contra a decisão de primeira instância é
de 30 (trinta)dias, conforme previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72. Como se
demonstrou acima, item 1, a ciência da decisão recorrida se deu em 10/04/2017,
e o recurso foi postado em 12/05/2017, logo, o recurso é intempestivo.
4. Diante do exposto, sugerimos o envio do presente processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, quem tem competência para reconhecer
a perempção, conforme dispõe o art. 35 do decreto no 70.235/72.
5. À consideração superior.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
Conhecimento
Inicialmente deve-se analisar a tempestividade do presente recurso para aferir a
sua admissibilidade. Esta exigência decorre da divergência entre a data de ciência alegada pelo
RECORRENTE e o DESPACHO já mencionado no relatório.
Para tanto, verifica-se nas folhas 550 a 555, Avisos de Recebimentos postais (ARs)
com data de recepção de 10/04/2017, não restando dúvida que, a despeito da alegação da
RECORRENTE, o RECURSO INTEPOSTO é INTEMPESTIVO, posto que foi protocolado em 12/05/2017
não tendo sido alegado nenhum fato justificável ou impeditivo, devendo, portanto, não ser
conhecido conforme determina o Art. 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Tal entendimento já é pacífico neste Conselho, como atesta os seguintes
precedentes, negrito meu:
Numero do processo: 11634.000419/2009-78
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 17 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Thu Jun 28 00:00:00 UTC 2018
Ementa:
Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGÜIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO A
impugnação/manifestação inconformidade intempestiva com argüição de
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2016-96
7
tempestividade tem o condão de instaurar o contencioso administrativo tão-
somente em relação à alegação de tempestividade. É intempestiva a impugnação
apresentada após o prazo de 30 dias contados da ciência da intimação, sob pena
de preclusão do direito de impugnar.
Numero da decisão: 1301-003.085

Numero do processo: 13706.000077/2008-40
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jul 10 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Aug 19 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/1999 a 31/10/2005 RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA
DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. É de 30 (trinta) dias o
prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte, conforme
prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não cumprimento do
aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em razão da sua
intempestividade. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. A intempestividade
afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo diante do fato de se
tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida de ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria
não suscitada pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em
instrumento jurídico, pois a interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu
não conhecimento, não havendo que se falar em análise do mérito.
Numero da decisão: 2401-007.887
Numero do processo: 10675.004022/2003-11
Turma: Terceira Câmara
Seção: Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Fri Dec 08 00:00:00 UTC 2006
Data da publicação: Fri Dec 08 00:00:00 UTC 2006
Ementa: NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE. Por intempestivo, não se
conhece do Recurso Voluntário protocolizado após o prazo de trinta dias,
contados da ciência da decisão de primeira instância conforme o art. 33 do
Decreto no 70.235/72. Recurso não conhecido, face à intempestividade.
Numero da decisão: 203-11686
Assim, nego conhecimento ao RECURSO VOLUNTÁRIO interposto por ser
INTEMPESTIVO.

Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.467 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2016-96
8
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 717
DF CARF MF
Original